Tribunal: TJSP
Processo: 1000790-85.2019.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFAS REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFAS REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Venda casada caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760875
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000790-85.2019.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado EVANDRO
GERALDO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000790-85.2019.8.26.0394 -Voto no 24711 cst/fco
2
VOTO No 24711
APELAÇÃO CÍVEL No 1000790-85.2019.8.26.0394
COMARCA: NOVA ODESSA - FORO DE NOVA ODESSA - 2a VARA JUDICIAL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MICHELLI VIEIRA DO LAGO RUESTA CHANGMAN
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELADO: EVANDRO GERALDO SILVA
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFAS REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS
Entendimento consolidado pelo C. STJ no Resp. 1.578.553/SP de
28.11.2018 (Repetitivo tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo
se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou
abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese
dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença
mantida.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de
12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Venda casada caracterizada. Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença (fls. 161/172) que julgou parcialmente
procedente a ação revisional ajuizada pelo apelado, para afastar a cobrança das tarifas
de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, além da exigência do seguro, e,
diante da sucumbência mínima do autor, condenar o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do proveito
econômico.
Insurge-se o réu (fls. 175/196), sustentando a legalidade das cobranças
relativas às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, além do seguro.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 197) e respondido (fls. 201/208).
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação revisional fundada em cédula de crédito bancário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000790-85.2019.8.26.0394 -Voto no 24711 cst/fco
3
emitida em 05.04.2016 para financiamento de veículo, no valor de R$. 27.325,13, a ser
quitada em 48 parcelas de R$. 931,20, vencendo a primeira em 04.05.2016 e a última
em 04.04.2020 (fls. 23).
Referente às cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação do
bem, restou consolidada o entendimento com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp
1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000790-85.2019.8.26.0394 -Voto no 24711 cst/fco
4
Na hipótese, verifica-se a fls. 23 a previsão da cobrança da tarifa de
avaliação do bem (R$ 395,00) e do registro de contrato (R$. 112,40). No entanto, não há
comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos desembolsos pelos eventuais
serviços cobrados.
Assim, sem comprovação, é indevida as respectivas cobranças, por trazer
clara ofensa ao disposto nos artigos 46, parte final e 51, incisos I e IV, ambos do Código
de Defesa do Consumidor. Fica, assim, afastada suas exigências, mantendo-se, no
ponto, a r. sentença.
A matéria relativa à cobrança de seguro, por sua vez, ficou consolidada
com o julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos
Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No caso, o seguro foi contratado juntamente com o financiamento e não
há nos autos documentação que demonstre que o apelado teve a faculdade em optar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000790-85.2019.8.26.0394 -Voto no 24711 cst/fco
5
pela não contração ou que lhe foi dada a oportunidade de escolher outra seguradora.
Destaque-se, ainda, que a seguradora contratada “Zurich Santander Brasil
Seg. Prev. S/A” é de titularidade da seguradora “Santander Financiamentos”, ou seja, do
mesmo grupo econômico da apelante, evidenciando a ocorrência de “venda casada”.
Logo, deve ser mantida a r. sentença que afastou a exigência do seguro
prevista no contrato a fls. 18, no valor de R$. 1.355,75, pois com o entendimento firmado
pelo C. STJ “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.”
Por tais razões, a sentença é mantida tal qual lançada.
Por fim, diante da manutenção da sentença, a verba honorária devida ao
procurador do apelado fica majorada para 15% do valor do proveito econômico, nos
termos do artigo 85, § 11o, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator